Tribunal: TJES
Processo: 5000834-67.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000834-67.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MARINA BRANDAO MARTINS e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000834-67.2023.8.08.9101
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
LEODÁLIA BRANDÃO MARTINS, cujos interesses são representados através do Ministério Público do Estado Espírito Santo
Ação de origem: 5001590-22.2023.8.08.0001, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A MEDIDA LIMINARMENTE PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MEDIDA DE URGÊNCIA SENDO DEVIDAMENTE CUMPRIDA PELA PARTE AGRAVANTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo teria ajuizado a ação nº 5001590-22.2023.8.08.0001, em trâmite perante o Juízo de Afonso Cláudio, contra o agravante, visando a internação compulsória de LEODÁLIA BRANDÃO MARTINS, ora agravada, vez que esta possui “
quadro de saúde compatível com transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos (CID 10 F31.2), apresentando agressividade, surtos psicóticos, falas desconexas, mudanças extremas de humor, raciocínio não linear e estado psíquico muito instável.
”;
ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela parte agravada foi deferida pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos: "
[...] Portanto, DETERMINO a INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA de LEUDALIA BRANDÃO MARTINS, com a devida observância às normas da Lei Federal nº 10.216/2001, devendo a ordem judicial ser cumprida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 25.000,00, ficando a liberação da paciente condicionada ao critério médico de alta hospitalar. [...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando a revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo de origem, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a sustação monocrática, por parte do relator, frente aos efeitos da referida decisão atacada (CPC, art. 1.019, inciso I).

(2).
Em consulta ao sistema de autos eletrônicos, verifica-se que a medida de urgência deferida pelo Juízo de Origem está sendo devidamente cumprida pela parte agravante, conforme demonstrado no ID nº 36329360 do processo de origem. Assim, entende-se que resta prejudicada a análise do pedido formulado no agravo de instrumento, diante da perda do objeto e superveniente falta de interesse da ora agravante.

(3).
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO

com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

(4).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)